Tribunal: STF
Processo: HC 81216
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-05
Data de publicação: 2002-02-05

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. Paciente Pronunciado. Alegação
de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Precedentes.
Firmou esta Corte o entendimento de que a prisão
preventiva decorrente da pronúncia não está sujeita a prazo, uma
vez que já encerrada a fase de instrução.
Sendo incontestável a participação do réu nos
sucessivos adiamentos de seu julgamento, tendo, inclusive,
requerido a última prorrogação em data posterior à impetração do
writ nesta Corte, não se configurou o alegado constrangimento
ilegal por excesso de prazo, provocado pela própria defesa.
Habeas corpus indeferido.